Tribunal: TJDFT
Processo: 0755876-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos referentes a empréstimos consignados e impedir a inclusão dos nomes das agravantes em cadastros de inadimplentes.
2. As agravantes alegam que foram vítimas de fraude bancária e sustentam falha na prestação de serviços pelas instituições financeiras agravadas.
II. QUESTÃO EM DICUSSÃO
3. Está em discussão se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito quanto à suposta fraude bancária que vitimou as agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. A alegação de fraude não ampara, no momento, o argumento de que houve violação do dever de a instituição financeira gerir com segurança as movimentações financeiras do cliente, a caracterizar fortuito interno.
6. A apuração de eventual falha na prestação do serviço bancário e de responsabilidade objetiva da instituição financeira, à luz do CDC, demanda exame aprofundado dos fatos e produção de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Alegações de fraude bancária que demandam dilação probatória não autorizam, em regra, a suspensão liminar de descontos contratuais em sede de agravo de instrumento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; e CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Processo n° 0709555-28.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 11/05/2023, DJe 25/05/2023.